Tribunal: TJSP
Processo: 1010768-54.2017.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Ingresso espontâneo do réu com a juntada de procuração, antes da citação formal. Concomitante celebração de transação extrajudicial diretamente entre o banco e a parte, com devolução por essa do veículo e outorga pelo credor de quitação quanto ao financiamento. Notícia do fato pelo autor nos autos. Recebimento como desistência, com sua

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Veículo. Busca e apreensão. Ingresso espontâneo do réu com a juntada de procuração, antes da citação formal. Concomitante celebração de transação extrajudicial diretamente entre o banco e a parte, com devolução por essa do veículo e outorga pelo credor de quitação quanto ao financiamento. Notícia do fato pelo autor nos autos. Recebimento como desistência, com sua homologação e imposição ao autor dos encargos sucumbenciais. Descabimento. Ausência de requerimento expresso de desistência. Entrega do veículo, por outro lado, que exauriu o objeto da ação de busca e apreensão. Ausência de interesse de agir superveniente. Sentença reformada, com alteração do fundamento, mantida a extinção sem apreciação do mérito. Exclusão, outrossim, inexistindo desistência efetiva, da condenação do banco em honorários advocatícios. Ausência de razão, entretanto, para a inversão do encargo, com imposição ao réu. Inexistência de reconhecimento unilateral da procedência, mas sim ato bilateral, de cunho negocial, sem qualquer ressalva quanto ao pagamento de honorários. Recurso desacolhido nesse particular. Apelação do banco parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010768-54.2017.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PANAMERICANO S/A, é apelado EDNALDO CLARO DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente
sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010768-54.2017.8.26.0007 - F. R. Itaquera (Capital) - Voto no 17.424
2
Apelante: Banco Pan S/A.
Apelada: Ednaldo Claro de Souza
Apelação no 1010768-54.2017.8.26.0007 - 1a Vara Cível do F. R. Itaquera
(Capital)
Voto no 17.424
Processual. Alienação fiduciária. Veículo. Busca e
apreensão. Ingresso espontâneo do réu com a juntada de
procuração, antes da citação formal. Concomitante
celebração de transação extrajudicial diretamente entre
o banco e a parte, com devolução por essa do veículo e
outorga
pelo
credor
de
quitação
quanto
ao
financiamento. Notícia do fato pelo autor nos autos.
Recebimento como desistência, com sua homologação e
imposição ao autor dos encargos sucumbenciais.
Descabimento. Ausência de requerimento expresso de
desistência. Entrega do veículo, por outro lado, que
exauriu o objeto da ação de busca e apreensão. Ausência
de interesse de agir superveniente. Sentença reformada,
com alteração do fundamento, mantida a extinção sem
apreciação do mérito. Exclusão, outrossim, inexistindo
desistência efetiva, da condenação do banco em
honorários advocatícios. Ausência de razão, entretanto,
para a inversão do encargo, com imposição ao réu.
Inexistência
de
reconhecimento
unilateral
da
procedência, mas sim ato bilateral, de cunho negocial,
sem qualquer ressalva quanto ao pagamento de
honorários. Recurso desacolhido nesse particular.
Apelação do banco parcialmente provida.
VISTOS.
A r. sentença de fl. 100 julgou extinto, sem resolução do
mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do CPC, demanda de busca e apreensão de
veículo automotor alienado fiduciariamente, ajuizada por instituição financeira nos
termos do Decreto-lei no 911/69; considerou o MM. Juiz, à vista de acordo
extrajudicial para a entrega do veículo, celebrado diretamente entre o banco e o
devedor, ter havido desistência da ação, a qual homologou, condenando, contudo, o
autor no pagamento das custas e despesas processuais, bem como de honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010768-54.2017.8.26.0007 - F. R. Itaquera (Capital) - Voto no 17.424
3
advocatícios fixados, por equidade, em R$ 500,00 (quinhentos reais).
Apela o banco-autor (fls. 116/123), refutando o fundamento
para a extinção, negando tenha havido desistência de sua parte e sustentando,
diversamente, que o acordo havido, mediante a entrega espontânea do veículo por
parte do réu, implicaria autêntico reconhecimento por esse último do pedido
formulado, em face do que a ação haveria que ser julgada procedente, bem como
condenado o próprio réu nos encargos da sucumbência. Aduz ainda ser indiferente o
fato de o acordo não ter sido comunicado ou subscrito pelos patronos constituídos
pelo réu nos autos, batendo-se em conclusão pela reforma da r. sentença, afastando-
se a extinção por desistência e condenando-se o réu no pagamento das custas e
honorários de sucumbência.
O recurso, que é tempestivo, foi regularmente processado,
com apresentação de contrarrazões pelo apelado no prazo legal (fls. 138/144).
É o relatório.
Prospera em parte o inconformismo.
Distribuída a demanda em 26/5/2017, antes da expedição do
mandado de busca e apreensão houve comparecimento espontâneo do réu, que juntou
instrumento de procuração outorgado em 7/6/2017 e apresentou prematuramente
contestação, em 19/6/2017.
Contudo, um dia após a defesa acabou o réu por firmar
transação extrajudicial com o banco, conforme termo de fls. 90/91, restituindo
amigavelmente o veículo e em contrapartida recebendo quitação quanto ao saldo do
financiamento.
A transação foi informada ao Juízo por meio da petição de fl.
89, em que de fato não houve por parte do autor qualquer requerimento de
desistência da demanda, limitando-se ele à notícia do fato. E, em tais condições, não
havia mesmo como se interpretar o pedido da parte como desistência, inclusive por
conta das implicações de semelhante ato.
Em contrapartida, tampouco seria o caso de julgar procedente
a demanda, com fundamento no reconhecimento do pedido. A uma, porque ato dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010768-54.2017.8.26.0007 - F. R. Itaquera (Capital) - Voto no 17.424
4
ordem demandaria manifestação formal pelo réu, por seu patrono constituído, o que
não ocorreu; e, depois, porque o reconhecimento do pedido, afinal, é ato unilateral,
quando aqui, diversamente, e como dito, houve autêntica composição extrajudicial,
com participação portanto também do autor.
O caso, nessas condições, é de reconhecimento puro e
simples da falta de interesse de agir superveniente, em virtude da satisfação da
pretensão do autor e da desnecessidade do provimento jurisdicional inicialmente
invocado. E, nesse contexto, realmente não cabe a imposição ao autor do pagamento
de honorários advocatícios (mesmo porque a atuação do advogado do réu, como dito,
foi prematura e inadequada), pelo que merece reforma a r. sentença no sentido da
exclusão da condenação em tal sentido; sem razão o apelante contudo quanto à
condenação do réu para o mesmo fim, isso porque, repise-se, o perecimento do
objeto da demanda decorreu de ato negocial das partes, ainda que extrajudicial, em
que nada se pactuou a respeito.
Reforma-se, pois, a r. sentença, apenas para alterar o
fundamento da extinção (julgamento sem apreciação do mérito, por ausência de
interesse de agir superveniente), bem como para afastar a condenação do autor ao
pagamento de honorários advocatícios.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo.
FABIO TABOSA
Relator